Tribunal: STF
Processo: ADI 7780
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada contra o artigo 264, X, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (RI-ALEMA), que estabelece a tramitação secreta do processo de aprovação de indicações para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA).



    O autor argumenta que o sigilo do processo “é absolutamente incompatível com os princípios democrático e republicano, impedindo que a população em geral analise os predicados do candidato, positivos ou negativos, desde o preenchimento dos requisitos de evidente e inconteste objetividade do art. 73, I e IV, da Constituição, ou dos requisitos de não tão clara objetividade, como aqueles previstos nos incisos II e III do mesmo artigo constitucional, a dizer a “idoneidade moral e reputação ilibada” e os “notórios conhecimentos” nas áreas afins”.



    Ainda, informa que: “No presente momento encontra-se deflagrado um processo de aprovação de indicação, pelo Governador do Estado do Maranhão, de candidato ao cargo de Conselheiro do TCE/MA, para vaga de sua livre escolha, conforme Ofício nº 020/2025-GG, publicado no Diário da ALEMA de 06/02/2025 (Documento 08). No mesmo diário em que publicado o ofício de Governador indicando o candidato que deverá ter o seu nome examinado e aprovado, ou vetado, pela ALEMA, consta também um comunicado feito pelo Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle para a realização da audiência do candidato no dia 07/02/2025, dia seguinte a data do próprio comunicado e do diário oficial.”



    Por essas razões, requer a concessão da tutela de urgência “para suspender a eficácia do disposto no art. 264, X, do RIALEMA, suspendendo-se igualmente a tramitação do processo deflagrado pelo Ofício nº 020/2025-GG, publicado no Diário da ALEMA de 06/02/2025, para o exame pela ALEMA de indicado pelo Governador do Estado ao cargo de Conselheiro do TCE/MA”.



    Ao final, pede a procedência da ação direta para declarar a inconstitucionalidade material do art. 264, X, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.



    Por determinação do setor competente da Presidência do STF, a ação foi distribuída a este gabinete, em razão da prevenção gerada pela distribuição anterior da ADI 7603, conforme certificado pela Coordenadoria de Processamento Inicial (eDoc. 13).



    É o relatório. Decido.



    Vem à apreciação desta Relatoria demanda atinente ao preenchimento de vaga no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 



    Em ações constitucionais sobre provimento de outra vaga no citado Tribunal, foram noticiadas sucessivas mudanças normativas procedidas pela Assembleia Legislativa do Maranhão, sendo a última de novembro de 2024. Essa inusitada sequência de normas tem dificultado o andamento dos referidos feitos judiciais, pois a cada nova Resolução e subsequentes peticionamentos surge a imperatividade da oitiva das partes, por força do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e do artigo 10 do Código de Processo Civil. 



    Assim, objetivamente há um bloqueio na apreciação pelo Poder Judiciário do quadro regulatório impugnado, uma vez que é necessário aferir se há continuidade normativa ou não, levando ou não à desconstituição de atos perpetrados, bem como à possível perda de objeto nas ações constitucionais. 



    Nesta nova ação judicial, parece haver a mesma dificuldade de estabilização das regras quando da sucessão de Conselheiros no TCE do Maranhão. 



    Conforme narrado, em face da produção de outra “antecipação” de aposentadoria, desta vez do Conselheiro Álvaro César de França Ferreira, houve novas impugnações no tocante ao sistema normativo de regência, aparentemente estatuído por recentes Resoluções do Parlamento Estadual.



    Tudo isso indica que faltam regras que sejam constitucionais, seguras e estáveis, para esse intenso processo de sucessão na Corte de Contas maranhense, evitando nulidades insanáveis. 



    Nos presentes autos, o autor impugna especificamente o seguinte preceito: (eDoc. 9):



    “Art. 264. No pronunciamento da Assembleia sobre as escolhas a que se referem os arts. 31, XIII e 52, § 2°, I, da Constituição Estadual, observar-se-ão as seguintes normas: (Redação dada pela Resolução Legislativa nº 1.230/2024). (...) 



    X - a deliberação será tomada pela Assembleia em turno único, pela maioria dos votos, presentes a maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, seguindo processo secreto. (Redação dada pela Resolução Legislativa nº 1.301/2024).”



    O requerente alega que o citado “processo secreto” está em andamento, com supostos atos de vedação à ampla publicidade, o que deve ser deslindado mediante a formação do contraditório, com a manifestação do Poder Legislativo maranhense. A propósito, o demandante sustenta que, em sessão de Comissão Parlamentar na última sexta-feira, foram apresentadas “Questões de Ordem” envolvendo o tema da publicidade, que restaram indeferidas. 



    Em face do princípio da simetria, lembro que o Regimento Interno do Senado Federal, no que se refere a tema similar, dispõe: 



    “DA ESCOLHA DE AUTORIDADES (CONST., ART. 52, III E IV) 



    Art. 383. Na apreciação do Senado Federal sobre a escolha de autoridades, observar-se-ão as seguintes normas:



    I – a mensagem, que será lida em plenário e encaminhada à comissão competente, deverá estar acompanhada de amplos esclarecimentos sobre o candidato e de: 



    a) curriculum vitae, no qual constem: 



    1. as atividades profissionais exercidas pelo indicado, com a discriminação dos referidos períodos; 



    2. a relação das publicações de sua autoria, com as referências bibliográficas que permitam sua recuperação; 



    b) no caso dos indicados na forma do inciso III do art. 52 da Constituição Federal, declaração do indicado: 



    1. quanto à existência de parentes seus que exercem ou exerceram atividades, públicas ou privadas, vinculadas a sua atividade profissional, com a discriminação dos referidos períodos; 



    2. quanto à sua participação, em qualquer tempo, como sócio, proprietário ou gerente, de empresas ou entidades não governamentais, com a discriminação dos referidos períodos; 



    3. de regularidade fiscal, nos âmbitos federal, estadual e municipal



    (...)



    II – o exame das indicações feitas na forma do inciso III do art. 52 da Constituição Federal seguirá as seguintes etapas: 



    a) o relator apresentará o relatório à comissão, com recomendações, se for o caso, para que sejam apresentadas informações adicionais; 



    b) será concedida, automaticamente, vista coletiva aos membros da comissão e divulgado o relatório por meio do portal do Senado Federal; 



    c) o portal do Senado Federal possibilitará à sociedade encaminhar informações sobre o indicado ou perguntas a ele dirigidas, que serão submetidas ao exame do relator com vistas ao seu aproveitamento, inclusive quanto à necessidade de realização de audiência pública em face das informações e indagações recebidas; (...)”



    Como se verifica, em uma primeira análise, há notável discrepância de procedimentos nos modelos federal e estadual. 



    Neste passo, a fim de dar oportunidade de eventual correção de erros materiais e vícios jurídicos, bem como colher manifestação da Assembleia Legislativa, fixo o prazo de 5 dias para informações. 



    Após, haverá a apreciação do pedido de liminar, quanto à inconstitucionalidade dos preceitos impugnados e demais fundamentos constantes da inicial. 



    Em idêntico prazo, deve a Assembleia apresentar a este Relator a íntegra do “processo secreto” ora impugnado, assim como a Ata e os registros audiovisuais da sessão de Comissão Parlamentar realizada na última sexta-feira, a fim de que a tramitação processual seja melhor elucidada e as validades das normas sejam adequadamente aferidas. 



    Até que tal manifestação da Assembleia seja apresentada, inclusive com o atendimento da requisição de prova documental, deverá o processo parlamentar sobre tal vaga no TCE ficar suspenso, nos termos do artigo 77, inciso VI, do CPC, evitando-se a declaração de nulidades e demais sanções legais. 



    Oficie-se à Exma Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Sra. Iracema Vale, para que preste as informações e atenda à requisição judicial. 



    Em sequência às informações haverá o exame do pedido de liminar quanto à norma atacada. 



    Oficiem-se ao Governador do Estado, Sr. Carlos Brandão, e ao Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Daniel Brandão, para ciência.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente